Tribunal: TCU
Processo: 006.504/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3006/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.504/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deise Travasso (XXX.269.899-XX); Elaine Cristina Outi (XXX.126.099-XX); Flavio Martins de Araujo (XXX.176.039-XX); Gabriella Wolmann Alvarez (XXX.480.239-XX); Izabelly Sa Xavier de Lima (XXX.902.074-XX); Leonardo Talone Neto (XXX.759.171-XX); Luiz Gustavo Oliveira da Silva (XXX.441.394-XX); Melina Rabelo Vieira (XXX.556.379-XX); Paulo Feres Bockor (XXX.395.919-XX); Rondinelly Gomes Medeiros (XXX.603.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.